Tribunal: TJPA
Processo: 0820524-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820524-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARY AGUIAR

AGRAVADO: RUI AGUIAR, MERCEDES AGUIAR SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Mary Aguiar de Lima contra decisão proferida no processo de inventário n.º 0000571-57.2012.8.14.0301, que a removeu do encargo de inventariante, com fundamento no art. 622, II, do CPC, nomeando Mercedes Aguiar Sarmento para substituí-la. Sustenta-se, no recurso, a nulidade da decisão por ausência de instauração formal do incidente de remoção em autos apartados e por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de instauração formal de incidente em autos apartados para remoção de inventariante implica nulidade da decisão judicial; (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na remoção da agravante do encargo de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 622, II, do CPC prevê expressamente a possibilidade de remoção do inventariante quando este não der andamento regular ao inventário.

4.

A decisão agravada encontra respaldo nos autos, diante da comprovada inércia da inventariante, que não apresentou manifestação nos prazos legais e não foi localizada para intimação pessoal, permanecendo seus advogados igualmente omissos, apesar de sucessivas publicações no Diário de Justiça.

5.

O contraditório foi assegurado por meio da intimação do patrono da agravante, sendo procedida a intimação pessoal da parte, a qual não foi localizada.

6.

A jurisprudência do STJ permite a relativização da exigência de incidente apartado, quando respeitados os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, conforme decidido no REsp 2.059.870/SP.

7.

Exigir autuação em separado, mesmo quando a matéria for discutida nos próprios autos com oportunidade de manifestação, representa apego excessivo à forma e afronta ao princípio da instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC).

8.

A desídia processual da agravante compromete a regularidade do inventário e justifica sua remoção, sendo desnecessária produção probatória adicional quando os autos demonstram claramente a inércia.

9.

A ausência de prejuízo e a observância do contraditório afastam qualquer nulidade, sendo legítima a substituição do inventariante por outro herdeiro diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção do inventariante pode ocorrer nos próprios autos do inventário, sem necessidade de incidente apartado, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

2.

A desídia no cumprimento dos deveres processuais justifica a remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

3.

A ausência de prejuízo à parte recorrente afasta a nulidade por não observância formal do art. 623 do CPC.

--------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 485, IV, 617, parágrafo único, 620, 622, II e 623.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.059.870/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.294.831/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mary Aguiar de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do processo de Inventário (processo n.º 0000571-57.2012.8.14.0301), que deferiu o pedido de remoção da ora agravante do encargo de inventariante,
in verbis
:

Isso posto,
DEFIRO

o pedido de remoção de inventariante
, com fundamento no art. 622, inc. II do Código de Processo Civil para:

A)
REMOVER
da função de inventariante a senhora MARY AGUIAR DE LIMA e;

B)
NOMEAR
como inventariante a senhora MERCEDES AGUIAR SARMENTO, que deverá prestar compromisso no prazo de 5 dias de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC).

C) Prestando o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC), devendo juntar;

a.
Certidões Negativas/Positivas, atualizados, em nome dos
de cujus
, das Fazendas Públicas (União, Estado e Município);

b.
Certidões Negativas/Positivas sobre os imóveis a serem partilhados, emitidos pelo órgão municipal competente (SEFIN);

c.
Certidões de Inteiro Teor dos Imóveis;

d.
Certidões de Inexistência de Testamento emitido pela CENSEC, em nome dos falecidos;

e.
Declaração de Ausência/Beneficiários de Pensão por Morte, em nome dos inventariados, emitido pelo INSS.

D) Vindo as primeiras declarações, intimem-se os interessados, os quais se habilitados, pelo diário eletrônico, na pessoa do representante processual para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias;

E)
DEFIRO
o pedido de bloqueio on-line de valores sobre as contas bancárias dos falecidos, condicionado ao recolhimento de custas para ambos os
de cujus,
no prazo de 20 (vinte) dias, comprovados na apresentação das primeiras declarações.

(...)

Em suas razões recursais (id. 30275305, págs. 1/9), aduzindo que a decisão hostilizada padece de nulidade absoluta, por ofensa direta ao devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), uma vez que não foi instaurado o incidente de remoção de inventariante em autos apartados, com recolhimento das custas legais, como determinado pelo art. 623 do CPC.

Argumenta que a agravante não foi formalmente intimada para manifestar-se especificamente sobre o pedido de remoção, tampouco lhe foi oportunizado o prazo legal de 15 dias para defesa e produção de provas.

Explica que a decisão não observou a legalidade estrita exigida para a remoção de inventariante, notadamente por implicar em perda de munus público e abalo à reputação da inventariante, o que demandaria fundamentação robusta e cogente.

Sustenta, ainda, que a ausência de instauração formal do incidente compromete a validade do ato judicial praticado, em manifesta afronta ao art. 623 do Código de Processo Civil, o qual impõe, de maneira expressa, a necessidade de intimação pessoal da inventariante para, em quinze dias, apresentar defesa e produzir provas.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito, e, ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão combatida, com o consequente restabelecimento da Agravante ao encargo de inventariante.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 30321938, págs. 1/3).

Mary Aguiar interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 31015158, págs. 1/8), sustentando razões para sua reforma.

Mercedes Aguiar Sarmento apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 31029781, págs. 1/4), refutando os argumentos tecidos pela recorrente e pugnando pelo seu desprovimento.

Mercedes Aguiar Sarmento e Rui Aguiar apresentaram contrarrazões ao agravo interno (id. 31034315, págs. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Portanto, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da decisão que removeu a Sra. Mary Aguiar da função de inventariante no Inventário do espólio de Reina Aguiar, com fundamento no art. 622, inciso II, do CPC/15, ao argumento de desídia na condução do feito.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de instauração formal do incidente de remoção em autos apartados e por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Todavia, razão não assiste ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 622 do CPC/15 prevê que o inventariante poderá ser removido de ofício ou a requerimento, nos seguintes casos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso sob exame, a decisão agravada foi clara ao indicar que a agravante deixou transcorrer, sem qualquer manifestação, os prazos que lhe foram concedidos para impulsionar o feito. Além disso, foi certificado nos autos que não foi localizada para intimação pessoal, e que seus advogados regularmente constituídos também permaneceram inertes, mesmo após sucessivas intimações publicadas no Diário de Justiça. Tal omissão, ademais, foi precedida de análise judicial da conduta processual da inventariante e decorreu de pedido de remoção apresentado pelos herdeiros, que foi processado e apreciado, ainda que nos próprios autos do inventário. Assim, aqui reside o cerne jurídico da controvérsia: a necessidade, ou não, de autuação em apartado do pedido de remoção.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial n. 2.059.870/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, proferiu o entendimento de que a necessidade de instauração do incidente para a remoção do inventariante pode ser relativizado, a depender do caso concreto. Vejamos a bem elaborada ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERC ER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Os propósitos do recurso especial interposto por Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira e Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira consistem em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem;
e (ii) se seria indispensável a instauração de incidente processual próprio para a remoção do inventariante Alexandre.

2. O propósito do recurso especial interposto por João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira e Ana Amélia Menna Barreto de Castro Ferreira consiste em definir se o acórdão recorrido, ao determinar o prosseguimento da ação de inventário, teria desconsiderado a litigiosidade e a morosidade na liquidação dos bens a inventariar.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes suficientes ao deslinde da controvérsia, inexistindo a apontada omissão no acórdão recorrido.

4. Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4 .2. No caso, após a oposição de embargos de declaração pelos demais herdeiros e pelo interessado, nos quais todos se insurgiram contra a nomeação do herdeiro Alexandre como inventariante, este apresentou impugnação aos referidos aclaratórios e, posteriormente, interpôs recurso de apelação e o presente recurso especial, refutando os argumentos contrários à sua nomeação, não havendo que se falar, portanto, em supressão do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.3. Com efeito, a necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 623 do CPC/2015, ocorre quando ele já atua há um certo tempo no inventário, a fim de lhe garantir a possibilidade de demonstrar que atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e eficiência.

4.4. Na hipótese, contudo, não se mostra necessária qualquer produção de prova nesse sentido, visto que o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato, ocorreu.

4.5. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante, devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

5. No tocante à alegação acerca da impossibilidade de prosseguimento do inventário em virtude da litigiosidade e morosidade na liquidação dos bens a inventariar, não há como reformar o acórdão recorrido nesse ponto, pois o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a plena viabilidade da partilha dos bens no bojo da ação subjacente, circunstância que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTO RAMOS MAGALHÃES FERREIRA e MARIA HELENA RAMOS MAGALHÃES FERREIRA conhecido e desprovido.

7. Recurso especial interposto por JOÃO PAULO MENNA BARRETO DE CASTRO FERREIRA e ANA AMÉLIA MENNA BARRETO DE CASTRO FERREIRA não conhecido.

(STJ - REsp: 2059870 MG 2022/0209810-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Com efeito, assentou-se que o processamento do pedido de remoção nos próprios autos não compromete a validade da decisão, quando o inventariante tem a oportunidade de se manifestar — direta ou por meio de seu patrono —, tal como ocorreu no presente caso concreto.

O formalismo excessivo, em tais hipóteses, cede espaço à lógica dos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade, todos assegurados no art. 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade que justifique a desconstituição da decisão agravada.

Ademais, a desídia processual, aliada à falta de diligência na condução dos atos processuais, é causa legítima de remoção de inventariante, como previsto no inciso II do art. 622 do CPC.

No caso, restou plenamente caracterizada a hipótese de remoção com base no art. 622, II, do CPC, diante da ausência de manifestação da agravante, tanto pessoal quanto processualmente, mesmo após regular intimação pessoal frustrada em razão de sua não localização. Dessa forma, constata-se que o contraditório fora respeitado, inexistindo vício formal ou material apto a comprometer a higidez da decisão, não há reparo a ser feito no decisum.

Assevera-se que a
omissão reiterada do inventariante
, que obsta o regular andamento do inventário, configura hipótese de justa remoção, bastando, para tanto, que haja elementos nos autos aptos a demonstrar tal desídia, como se verifica na espécie. A decisão agravada pontua, com base em certidão do Oficial de Justiça e nos registros de intimações, que a inventariante foi reiteradamente instada a se manifestar nos autos, sem que tenha adotado qualquer providência.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a inexistência de formalização de incidente apartado não traduz vício procedimental, tampouco nulidade, quando assegurado à parte o direito de ciência e resposta. Essa compreensão visa precisamente concretizar os princípios da celeridade processual e da economia processual, os quais informam toda a sistemática do CPC/15, em especial nos arts. 4º
[1]
e 6º
[2]
. Exigir a autuação em separado como condição de validade do ato, quando a matéria foi regularmente debatida nos próprios autos e a parte foi intimada por meio de seu patrono, significaria sacrificar o fim em nome do meio, em manifesta afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, vejamos a jurisprudência do STJ, que corrobora o entendimento esposado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo.

2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente).

3.
O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973.

4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança.

5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1294831 MG 2011/0281491-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela agravante (id. 31015158, págs. 1/8).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por oportuno, para fins de prequestionamento, consigno que o presente voto observa e analisa suficientemente os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte agravante, especialmente os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; os arts. 485, IV, 617, parágrafo único, 620 e 622, II e 623 do Código de Processo Civil. Não se verifica, contudo, violação ou negativa de vigência a qualquer dos referidos dispositivos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

[2]

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Belém, 11/03/2026